Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-69.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (AGRAVADO), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (AGRAVADO), RAYSSA FERNANDA PEREIRA BARROS (AGRAVADO), R. F. P. B. (AGRAVADO), MARCO TÚLIO DUTRA FILHO (AGRAVADO), M. T. D. F. (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
– DECISÃO QUE FIXOU MULTA DIÁRIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
– DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL DA MULTA COMINATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
de nº 1001129-55.2020.8.11.0029, proposta por SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, fixou multa diária em caso de inadimplemento da obrigação no importe de R$50,00 (cinquenta reais) diários até o limite mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em breve síntese, a empresa recorrente questiona o valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação. Contesta o valor do teto estipulado, que praticamente dobra a quantia da prestação. Alega que encontra-se em dificuldades financeiras por conta da pandemia da COVID-19. Aduz que existem meios expropriatórios diversos, como o Sistema Bacenjud, para satisfazer a pretensão do exequente. Defende que a execução deve correr sempre da forma menos gravosa ao executado.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para excluir a multa.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 76807480).

Sem contrarrazões recursais (ID nº 80843967).

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID nº 85196456).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante alega que a multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais), limitado à R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais imposta em primeiro grau em caso de descumprimento é excessiva e deve ser excluída ou reduzida.

Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. Logo, não há de se falar em coisa julgada ou mesmo em imutabilidade da decisão.

Por esta razão, entendo que não se deve falar em redução do valor da multa ou dilação do prazo temporal, pois nada impede que a parte agravante, futuramente, por ocasião da execução desta, pleiteie a sua redução ou não imposição.

Ademais, não há interesse em querer discutir o seu valor EM TESE.

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Assim, reduzi-la, neste momento, desestimularia a parte recorrente de cumprir a obrigação, criando um obstáculo para a imposição das ordens judiciais.

É assim, porque, justamente, constitui a multa providência inibitória.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da recorrida, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Preleciona o ilustre Professor e Mestre Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., p. 673:

“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Ademais, anoto que não passou pelo crivo do Juízo de primeiro grau a discussão a respeito do valor da multa ou o seu teto, uma vez que não se formou uma dialética para se saber qual o valor mais razoável a ser fixado, de modo que a sua apreciação nessa seara configura supressão de instância.

Neste momento, pode a parte agravante atacar, tão somente, a legalidade da sua imposição, contudo, não fez no presente recurso.

A propósito, como bem destacado pela i. representante ministerial em seu parecer:

“
No caso em apreço, a parte executada, ora agravante, foi devidamente intimada da decisão judicial que havia determinado o pagamento de verbas alimentícias aos agravados, no valor de dois salários-mínimos. No entanto, foi noticiado pelos agravados (Ação de Cumprimento de Sentença n.º 1001129-55.2020.8.11.0029 – ID 45286229) que o agravante não tem cumprido com o depósito dos valores de forma espontânea.

Desse modo, ficou clarividente que houve o descumprimento da decisão judicial por parte do agravante/executado, razão pela qual foi bem posta a decisão que fez incidir a multa diária fixada anteriormente.

Logo, no que se refere ao pedido de exclusão das astreintes, tenho que não merecem prosperar os argumentos do agravante.

Isso porque, a multa cominatória foi fixada com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação na forma específica e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Assim, excluí-la neste momento, desestimularia o agravante a cumprir a obrigação, criando um obstáculo para a imposição das ordens judiciais e ficaria o Poder Judiciário em descrédito.

Por outro lado, não se pode olvidar que a multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, e no caso em tela, tais parâmetros foram observados, tendo em vista que a multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais) não se mostra exorbitante, tampouco uma obrigação desproporcional às suas posses, mas sim adequada ao atendimento da finalidade pretendida, e estando em perfeita sintonia com o disposto no art. 537 e parágrafos do CPC.

(...)

Ademais, não se pode olvidar que a multa somente irá incidir se houver o descumprimento da obrigação pela parte recorrente, e este não comprovou a incapacidade financeira de honrar com tal encargo.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021